Tribunal: TJES
Processo: 5014668-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014668-52.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR PAULA FRANCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014668-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: IGOR PAULA FRANCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA (EAD). NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Igor Paula Franco contra decisão do Juízo das Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu pedido de autorização para realização de curso superior na modalidade a distância (EAD). O reeducando pretendia frequentar o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública oferecido pela faculdade Estácio de Sá, requerendo a saída temporária da unidade prisional para realização das atividades discentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a possibilidade de concessão de autorização para estudo na modalidade a distância (EAD) a reeducando em regime semiaberto, com a correspondente saída temporária da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execuções Penais (art. 122, II e art. 126) prevê a possibilidade de remição de pena por estudo, incluindo a saída temporária para frequência de cursos superiores. No entanto, para a concessão do benefício, é necessário o controle efetivo da frequência e do aproveitamento escolar, que não se mostrou possível na modalidade EAD, segundo entendimento consolidado.

A Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) exige a comprovação mensal de frequência e aproveitamento por autoridade educacional competente, o que não foi devidamente comprovado pelo reeducando, uma vez que as instituições de ensino na modalidade EAD não têm fornecido informações adequadas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a remição de pena pelo estudo a distância depende da possibilidade de fiscalização do cumprimento das atividades educacionais, o que se mostra inviável no presente caso, especialmente na ausência de controle sobre as horas efetivamente dedicadas ao estudo fora da unidade prisional (AgRg no HC 640.074/PR e AgRg no HC 647.091/SC).

A decisão do juízo de origem destaca ainda que a concessão do benefício gerou diversos problemas administrativos, como desvio de rota, atrasos e dificuldade na fiscalização, e que a modalidade EAD, por depender de autodisciplina, inviabiliza o controle necessário para o cumprimento da pena.

A fiscalização insuficiente por parte das instituições de ensino quanto à carga horária e ao desempenho do reeducando no EAD também inviabiliza o deferimento do pedido, em contraste com o controle mais rígido presente na modalidade presencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autorização para estudo na modalidade EAD com saída temporária para apenados em regime semiaberto depende da comprovação de mecanismos adequados de fiscalização da frequência e do aproveitamento escolar.

A ausência de controle eficaz sobre as atividades realizadas no ambiente externo e sobre a carga horária impede a concessão de autorização para estudo a distância.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122, II, e 126; CNJ, Recomendação nº 391/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 640.074/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021; STJ, AgRg no HC 647.091/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014668-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: IGOR PAULA FRANCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
IGOR PAULA FRANCO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de autorização para realização de estudo a distância - EAD.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida ao reeducando a permissão para se ausentar da unidade prisional, a fim de cursar o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública da Graduação Tecnológica a ser realizado junto à faculdade Estácio de Sá, na modalidade EAD.

Pois bem.

Importante registrar, inicialmente, que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

A Lei de Execuções Penais dispõe em seus artigos 122, II e 126, que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto possuem direito de remir a pena pelo estudo, podendo ser concedida saída temporária para frequência de curso superior, sendo que o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes.

A respeito da autorização de estudo fora da unidade prisional, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que prevê, ainda, que o apenado
“terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar”.

Sabe-se que
uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional
ou
pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

No entanto, para que o reeducando seja beneficiado com a remição de pena por tempo de estudo é necessária a comprovação de que as atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional tenham sido realizadas em instituição credenciada ou autorizada pelo Poder Público, com a devida fiscalização quanto a frequência e o aproveitamento do apenado.

É esse, aliás, o entendimento do STJ acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO REALIZADAS À DISTÂNCIA (NA CELA). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA O EFETIVO CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO DE ESTUDO QUE FICA À CRITÉRIO DO APENADO. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES A QUE CHEGARAM AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça. 2. Não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Entendimento do acórdão impugnado em sintonia com a orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes. 3. Rever o posicionamento firmado pela instância originária no sentido de que o apenado não comprovou o atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da remição, demandaria a análise dos elementos probatórios dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 640.074/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares. 2. Consoante descrito no acórdão inquinado coator, "não há qualquer informação sobre plano de estudo, bem como relatórios de frequência e de aproveitamento básicos, requisitos que impossibilitam o preenchimento dos parâmetros relacionados à conclusão do ensino, em observância às disposições legais (LEP, art. 126, §1º, inciso I)". 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 647.091/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

A magistrada da Execução indeferiu o pedido sob o seguinte argumento:

“
(...) Em que pese o avanço gerado pelo estudo EAD para a sociedade em geral, tal permissão concedida aos reeducandos gerou diversos PADs e transtornos às Unidades Prisionais. Dentre os inúmeros motivos, estão o frequente desvio de rota, atrasos, material não permitido dentro das celas e até crimes cometidos durante a saída para o estudo.

Além disso, o controle pela Unidade Prisional estava praticamente impossível de ser realizado, uma vez que as instituições de ensino não passam as informações quando solicitadas, dificultando a análise quanto ao efetivo estudo e cumprimento adequado do horário estabelecido para tanto.

Há de se destacar ainda que hoje praticamente todas as atividades voltaram ao presencial.

Por último, ressalto a impossibilidade de utilizar a tornozeleira eletrônica para este fim, uma vez que não é permitida a entrada do apenado dentro da cela com o referido equipamento. Assim, todos os dias deveria a Unidade Prisional colocar e retirar o equipamento de monitoração eletrônica de diversos detentos, o que é inviável (...)”.

Observa-se que o indeferimento do benefício passou a ocorrer após diversos descumprimentos por parte dos internos, bem como diante da insuficiência das informações prestadas pelas instituições de ensino.

Ademais, diversamente da modalidade presencial, realizada nas instituições conveniadas, no Ensino à Distância (EAD), a fiscalização do apenado torna-se inviável, não sendo possível atestar se durante o período da saída, o mesmo estaria efetivamente estudando em sua residência, levando-se em consideração a informação de que o controle de frequência e aproveitamento fornecido pelas unidades de ensino, em tal modalidade, não costuma atender às exigências das normas aplicáveis aos apenados.

Sendo assim, a decisão vergastada encontra-se adequada, devidamente fundamentada, e em consonância com as regras da Lei de Execuções Penais e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, quanto à impossibilidade de estudo a distância ora em análise.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...) tratando o estudo à distância de uma modalidade de ensino pautada na capacidade de autodisciplina do aluno, já que desenvolvido sem a supervisão direta da instituição de ensino ou da unidade prisional e fora do ambiente escolar tradicional, constata-se de plano a impossibilidade de controle e comprovação da frequência escolar e das horas diárias estudadas exigidos pela lei.

No aspecto, deve-se atentar que no documento acostado no id. 102.3 dos autos originários, há menção apenas da carga horária total do curso (1.600 horas totais) e das disciplinas que serão ministradas por semestre. Ou seja, o que existe é uma programação genérica da realização do curso, sem prefixação de uma carga horária diária de estudo (o que sequer se justifica na modalidade EAD que, como dito, baseia-se na autodisciplina do estudante).

Assim, não estando indicados os meios de comprovação da frequência e da efetiva participação do agravante no curso, os métodos de avaliação que serão empregados para aferir seu aproveitamento, nem mesmo a forma como se daria fiscalização das horas diárias estudadas, seja por parte da entidade escolar, seja por parte da unidade penitenciária, conclui-se que não estão atendidos os requisitos legais exigidos para autorização da realização do curso superior na modalidade à distância, conforme requerido pelo agravante.

(...)

No presente caso, a realização do estudo na modalidade à distância se mostra ainda mais desarrazoada, porque o agravante pretende se ausentar da unidade prisional durante dez horas para se deslocar até a sua residência, onde realizaria o curso com livre acesso à internet, podendo acessar uma variedade de conteúdos que fogem ao propósito de formação profissional, além da possibilidade de manter contato com diversas pessoas. Se não bastasse, como a frequência não é controlada, poderia o agravante não assistir as aulas e se deslocar para locais não autorizados, o que, definitivamente, não se compatibiliza com os objetivos do cumprimento da pena (...)”.

Isto posto, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)